Tribunal: TJES
Processo: 5000609-88.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-88.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR KUMM
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO APARENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDUÇÃO EM ERRO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS POSTERIORES A MARÇO/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000609-88.2024.8.08.0055
RECORRENTE: GILMAR KUMM
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE JURÍDICA.

Prova de Autoria e Integridade:
A contratação eletrônica formalizada mediante assinatura digital, ratificada por captura de biometria facial (
liveness check
) com prova de vida e geolocalização compatível com o domicílio do consumidor, constitui prova robusta de autoria. Tal acervo probatório afasta a alegação de fraude ou desconhecimento, inaplicando-se a Súmula 479 do STJ por ausência de fortuito interno.

Dever de Informação:
Inexiste erro substancial ou falha no dever de informação quando a instituição financeira colhe a assinatura do consumidor em termo apartado e específico ("Termo de Consentimento Esclarecido"), no qual o contratante declara expressamente saber distinguir o cartão de crédito consignado do empréstimo consignado tradicional.

Proveito Econômico:
A efetiva disponibilização do numerário em conta de titularidade do autor, via Transferência Eletrônica Disponível (TED), aliada à ausência de devolução imediata dos valores, confirma o aperfeiçoamento do negócio jurídico e o proveito econômico, vedando-se o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Manutenção da Sentença:
Improcedência dos pedidos de anulação, repetição de indébito e danos morais mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso inominado interposto, porquanto preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade
.

Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem
.

2. Da Validade da Contratação Digital

A controvérsia reside na validade da manifestação de vontade do recorrente na contratação de cartão de crédito consignado (RMC). Em que pese a tese recursal de desconhecimento e vício de consentimento, a sentença recorrida deve ser mantida, acrescida das seguintes razões técnicas extraídas da prova documental:

2.1. Rastreabilidade e Autoria

A instituição financeira recorrida desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao apresentar o "Protocolo de Assinatura Digital", contendo metadados que comprovam a autoria do ato jurídico:

Biometria Facial:
O contrato foi firmado mediante captura de imagem facial com prova de vida (
liveness check
) em 02/05/2023, às 11:54:41
. A comparação visual entre a biometria coletada e o documento de identidade do autor (RG expedido em 2018) confirma, inequivocamente, tratar-se da mesma pessoa.

Geolocalização:
As coordenadas capturadas no momento do aceite (Latitude -20.3985637, Longitude -40.6713216) remetem ao município de
Marechal Floriano/ES

, local de domicílio do autor, afastando a hipótese de fraude remota praticada por terceiros.

Validação de Dispositivo:
A operação foi autenticada via
token
enviado ao telefone (27) 99786-1288, cuja titularidade foi confirmada como Chave Pix do próprio recorrente
.

2.2. Do Cumprimento do Dever de Informação

A alegação de que o consumidor imaginava contratar "empréstimo simples" é elidida pela prova documental. O recorrente assinou digitalmente documento específico denominado
"TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO"
.

Neste instrumento, redigido de forma destacada, constam as seguintes declarações expressas
:

"(i) Contratei um Cartão de Crédito Consignado;"

"(iv) Declaro saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado..."

Portanto, a informação foi prestada de forma clara e precisa, atendendo aos ditames do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e da Instrução Normativa nº 138/INSS.

2.3. Do Proveito Econômico

É incontroverso o crédito de
R$ 1.380,00
na conta bancária do autor junto ao Banco Bradesco, realizado via TED em 30/05/2023
. O numerário foi usufruído e não devolvido. A modalidade de "saque via cartão" é lícita e prevista contratualmente. A pretensão de nulidade, após o recebimento e uso do capital, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
VOTO DIVERGENTE
Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.
Trata-se de ação em que o recorrente alega ter sido induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado convencional, mas que se revelou um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença de origem, acompanhada pelo Relator original, julgou improcedentes os pedidos de nulidade e indenização, fundamentando-se na regularidade da assinatura digital e no proveito econômico do valor creditado via TED.
A questão em discussão consiste em verificar se a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) respeitou o dever de informação clara e se a modalidade de "saque via cartão" desvirtua a natureza do empréstimo consignado em prejuízo do consumidor.
A contratação de cartão de crédito consignado (RCC/RMC) sem manifestação de vontade clara, especialmente quando utilizada para simular empréstimo tradicional através de saque único do limite, é considerada abusiva.
A nulidade da contratação de cartão de crédito RMC configura-se quando não há prova de informação clara ou quando não resta comprovada a utilização típica do cartão (compras), evidenciando o vício de consentimento.
No caso concreto, o simples crédito de valores via TED não supre a necessidade de o banco demonstrar que o consumidor pretendia contratar um cartão de crédito e não um empréstimo consignado com taxas e prazos mais benéficos.
Sendo a cobrança indevida decorrente de falha no dever de informação e fraude à natureza do contrato, é cabível a restituição em dobro do indébito (Art. 42, CDC), observada a compensação do valor que o autor efetivamente recebeu para evitar o enriquecimento sem causa
Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser consideradas as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação, tenho como adequado o valor de R$ 3.000,00 para compensação por danos morais.
DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
a)
DECLARO
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) objeto dos autos e DETERMINO que o banco recorrido cesse imediatamente os descontos no benefício previdenciário do autor;
b)
CONDENO
a parte ré à repetição em dobro, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;
c)
CONDENO
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento, considerando esta a data da sessão de julgamento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP);
d)
DETERMINO
a devolução, pelo autor, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).
É como voto.